Tribunal: TJSP
Processo: 0011570-49.2000.8.26.0077
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Insurgência contra a verba honorária fixada por equidade. Inadmissibilidade. Tópico expressamentre abordado no V. Aresto, à luz do esforço concretamente exigido para o sucesso da causa. Natureza singela e precária da demanda que autoriza a fixação da verba honorária por equidade. Ausência de vício que possibilite a oposição dos embargos. Manejo do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Insurgência contra a verba honorária fixada por equidade. Inadmissibilidade. Tópico expressamentre abordado no V. Aresto, à luz do esforço concretamente exigido para o sucesso da causa. Natureza singela e precária da demanda que autoriza a fixação da verba honorária por equidade. Ausência de vício que possibilite a oposição dos embargos. Manejo do recurso com intuito infringente, incompatível com o seu desenho processual. Embargos rejeitados.